Tribunal: TJDFT
Processo: 0740964-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740964-51.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RONDON DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0713316-07.2023.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de CARLOS EDUARDO RONDON DA SILVA. Nos termos da decisão (ID 248160048, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferira o pedido de expedição de ofício Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ- DF), para que informe se o executado possui imóveis que podem ainda estar em via de regularização. Em suas razões recursais (ID 76563755), o agravante alega que há a necessidade de intervenção judicial para a pesquisa requerida, de modo que o indeferimento da medida ofende aos princípios da efetividade da execução e da cooperação. Acrescenta que a execução acontece no interesse do credor e colaciona jurisprudências favoráveis à expedição de ofício à SEFAZ, com o objetivo de localização de bens penhoráveis. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de deferir o pedido de expedição de ofício à SEFAZ, com o objetivo de verificar a existência de imóvel em nome do agravado. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 76583876). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 às 13:40:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora